Tribunal: TJDFT
Processo: 0733730-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MEDIDA EXTINTA.
1. A medida socioeducativa prescreve da mesma forma que as penas, conforme enuncia a Súmula 338 do STJ.
2. Considera-se o período da medida socioeducativa em concreto para verificar a prescrição retroativa, bem como a redução do prazo pelo fato de o agente ser menor de 21 anos.
3. Sendo reconhecida a prescrição retroativa, a extinção da medida socioeducativa é medida que se impõe.
4. Recurso provido.